Tribunal: TJMT
Processo: 1004347-37.2023.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004347-37.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CASSIA CRISTINA MEIER - CPF: 049.581.241-28 (RECORRENTE), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (ADVOGADO), NOEMI DA SILVA LIMA - CPF: 047.574.011-40 (RECORRIDO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), MIRIAN ALVES DA SILVA - CPF: 001.723.051-95 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004347-37.2023.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Cassia Cristina Meier

Recorrida(s):

Mirian Alves da Silva e

Noemi da Silva Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29/04/2024 a 02/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO NÃO ACOLHIDA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO DA LOCATÁRIA. NECESSIDADE DE REPAROS NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE QUEBRA CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Recorrente suscita preliminar de intempestividade da contestação, afirma que o prazo começa a fluir a partir da data da audiência de conciliação (10/08/2023), entretanto, a parte reclamada saiu intimada da audiência para contestar a ação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não sendo incluído o dia da audiência na contagem do referido prazo, mas o dia seguinte, como no dia 11/08/2023 (sexta-feira) foi considerado ponto facultativo, o prazo começou a fluir no dia 14/08/2023 (segunda-feira) e encerrou-se em 18/08/2023 (sexta-feira), data em que foi juntado a contestação, portanto, rejeito a referida preliminar, uma vez que o protocolo da contestação foi realizado dentro do prazo.

2. A autora alega que no mês de agosto de 2021 locou um imóvel situado na av. Joaquim Gomes de Souza, nº 2821, Jardim Santa Fé, em Pontes e Lacerda/MT, pelo valor de R$ 850,00 mensais, sem contrato formalizado e sem prazo determinado. Diz que no dia 11/10/2022, em decorrência da chuva, houve infiltração que somente foi consertada em 13/10/2022, fato que se repetiu em 16/04/2023, ocasionando prejuízo em seus móveis. Relata ainda que a locatária aumentou o aluguel em maio de 2023, bem como solicitou a desocupação do imóvel antes do prazo previsto na Lei nº 8.245/1991, motivo pelo qual, teve que arcar com gastos pela mudança forçada. Diante desses fatos, ingressou com a presente ação a fim de ser ressarcida pelos gastos da referida mudança, bem como quanto aos móveis deteriorados em razão das infiltrações do imóvel e que seja arbitrado multa equivalente a 12 (doze) meses de locação por quebra de contrato por denúncia vazia antes do prazo mínimo estipulado pela lei do inquilino.

3. No presente caso, as partes entabularam contrato verbal de locação de imóvel residencial, tendo a locatária solicitada à rescisão contratual com antecedência de sessenta dias para realização de reformas no imóvel, não havendo que falar em ilegalidade na rescisão contratual.

4.
Na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte:
“
É liberalidade do proprietário do imóvel manter a locação ou não, mormente se tratando de contrato por tempo indeterminado, devendo observar o prazo entre a notificação e a desocupação, o que no presente caso foi observado. No que tange aos alegados defeitos do imóvel que ocasionaram infiltração/vazamento, nota-se que o episódio ocorreu mais de um ano após o início da residência da autora na casa; ou seja, o imóvel passou por toda a estação chuvosa no ano de 2021/2022 sem apresentar qualquer problema. Depois disso, não houve reincidência do problema até abril/2023, 06 meses depois. Logo, houve solução do problema apresentado em outubro/2022 tendo suportado as fortes chuvas de dezembro e janeiro. Neste contexto, não há o que se falar em vício oculto; o ocorrido é decorrente da deterioração natural dos imóveis e as locatárias apresentaram reparo eficiente concomitante ao primeiro episódio ocorrido. Desta forma, tenho que não há respaldo para procedência da demanda.

5.
No tocante ao pedido para que seja aplicado multa por quebra contratual, este não merece acolhida, uma vez que por se tratar de contrato verbal inexiste cláusula que prevê a incidência multa contratual.

6. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024